Tribunal: TJDFT
Processo: 0747368-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747368-80.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AILTON ROBERTO MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AILTON ROBERTO MACHADO em face de acórdão proferido por esta 3a Turma Cível, pelo qual alega contradição entre o aresto e os fundamentos da sentença. Comunicada a renúncia do advogado da parte embargante em ID 49208046. Todavia, decorrido o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil, a parte não constituiu novo patrono. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Notificado pelo advogado acerca da renúncia, conforme demonstra documento ID 492008048, a parte não constituiu novo patrono. Por conseguinte, reputo a sua inércia como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração, com fulcro no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 14:09:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora